Tribunal: TJMT
Processo: 1010480-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA DECOLAGEM DO TRECHO INICIAL. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE 13 (TREZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Indeferiu o pedido de danos materiais.
Recorrida que adquiriu passagem aérea para o trecho de Fortaleza – São Paulo – Cuiabá. Aduz, que o voo que sairia de Fortaleza, no dia 08.02.2020, às 16h20 e previsão de chegada às 22 horas, todavia sofreu atraso na decolagem e, por consequência, ocasionou a perda da conexão do voo em São Paulo. Com a perda da conexão foi reacomodada em voo do dia 09.02.2020, às 09h20, chegando ao destino final às 11h15, ou seja, com 13 (treze) horas de diferença do horário inicialmente contratado.
O argumento de atraso da tripulação e demora para acomodar as bagagens de mão não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
Pedido de danos materiais que foi indeferido pelo juízo a quo.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor da condenação (art. 85, § 8o, CPC).
Juiz Luis Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010480-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO MONTEIRO DE LIMA - CPF: 058.286.493-37 (RECORRENTE), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ROSANA LUCIA SOUZA CESAR - CPF: 626.842.641-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA DECOLAGEM DO TRECHO INICIAL. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE 13 (TREZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Indeferiu o pedido de danos materiais.

Recorrida que adquiriu passagem aérea para o trecho de Fortaleza – São Paulo – Cuiabá. Aduz, que o voo que sairia de Fortaleza, no dia 08.02.2020, às 16h20 e previsão de chegada às 22 horas, todavia sofreu atraso na decolagem e, por consequência, ocasionou a perda da conexão do voo em São Paulo. Com a perda da conexão foi reacomodada em voo do dia 09.02.2020, às 09h20, chegando ao destino final às 11h15, ou seja, com 13 (treze) horas de diferença do horário inicialmente contratado.

O argumento de atraso da tripulação e demora para acomodar as bagagens de mão não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

Pedido de danos materiais que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor da condenação (art. 85, § 8o, CPC).

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021